Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da r. decisão que, em sede de liquidação de sentença proposta por LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO, determinou que a ré/agravante será responsável pelo pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo para averiguar o valor de locação do imóvel descrito no feito. Argumenta, em síntese, que a prova pericial foi requerida pelo autor/agravado, quem deverá adiantar as despesas para sua realização, por força do art. 95 do CPC, devidamente aplicável na fase de liquidação por arbitramento, conforme art. 465, § 3o, do CPC. Traz à colação julgado que reputa apto a amparar sua pretensão, requerendo, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como seu posterior provimento a fim de que seja atribuído ao autor/agravado o encargo de adiantar os honorários periciais. Eis a suma dos fatos. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. In casu, extrai-se dos autos que o processo de origem se encontra na fase de liquidação da sentença que condenou a ré (agravante) ao pagamento de lucros cessantes equivalentes ao valor de locação do bem imóvel objeto do feito. Verifica-se que, por meio da petição de ID 46959572, a parte autora/agravado aponta como valor médio de locação mensal do imóvel o importe de R$ 4.486,50 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); enquanto a requerida/agravante, ID 48948439, indica que referido valor médio é de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais). Assim, diante da divergência entre as partes quanto ao valor de locação do imóvel, requereu o autor, ID 49480148, a nomeação de perito judicial, pretensão que restou deferida pelo magistrado, determinando que os honorários serão devidos pela ré/agravante, parte derrotada no feito. Sem razão a recorrente em pretender a aplicação do art. 95 do CPC, que impõe à parte que requereu a prova o ônus de adiantar as despesas necessárias para sua produção, nos seguintes termos: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Com efeito, o dispositivo legal sob enfoque destina-se à fase de conhecimento e reflete mero adiantamento das despesas pelos litigantes, as quais são suportadas, ao final do processo, pela parte vencida, conforme art. 82, § 2o e 84 do CPC: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. “Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”. Assim, uma vez derrotado na demanda, cabe à ré/agravante arcar com os honorários do perito na fase de liquidação, ainda que não tenha pugnado pela produção da prova. A matéria, aliás, já se encontra sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio de julgamento de recurso representativo de controvérsia pela sistemática dos Recursos Repetitivos, nos seguintes termos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Gn. Eis, a propósito, julgado deste eg. Tribunal, verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que impôs à recorrente a obrigação de adiantar, na fase de liquidação da sentença, o valor referente aos honorários do perito. 2. No momento da liquidação, o ônus relativo ao pagamento dos honorários do perito incumbe à devedora, por ter sido condenada a suportar os encargos da sucumbência. 3. O art. 95 do CPC somente é aplicável no momento anterior ao início da fase de cumprimento da sentença. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1131901, 07100349420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Ante o exposto, por não vislumbrar possibilidade de provimento do recurso interposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, conforme disciplina inscrita no art. 1019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS RELATOR Relator